Tribunal: STF
Processo: ACi 9704
Classe: ACi
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-10
Data de publicação: 1987-06-10

Ementa:
AÇÃO CONTRA REPRESENTAÇÃO DIPLOMATICA DE ESTADO ESTRANGEIRA.
ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, QUE SE ACOLHE, DE
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
PARA PROVER A APELAÇÃO CÍVEL E JULGAR EXTINTO O PROCESSO POR
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.